Tribunal: TJMT
Processo: 1038589-69.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038589-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DE ALMEIDA - CPF: 021.712.561-17 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00.

A consumidora alegou não ter contratado o empréstimo consignado que originou descontos mensais de R$ 20,98 em seu benefício previdenciário. A perícia grafotécnica concluiu que não havia indícios de que as assinaturas constantes dos documentos questionados tivessem partido do punho da autora.

A instituição financeira postulou a reforma integral da sentença, com fundamento na regularidade da contratação, na boa-fé objetiva, na ausência de falha na prestação do serviço e na vedação ao enriquecimento sem causa. A autora interpôs recurso adesivo para majorar a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e elevar os honorários advocatícios para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado com assinatura não atribuída à consumidora; (ii) saber se a inexistência da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; e (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados e ter sua base de cálculo ajustada ao valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras submetem-se às normas do CDC, nos termos da Súmula 297/STJ.

A prova pericial grafotécnica afastou a autenticidade da assinatura atribuída à consumidora. A instituição financeira não comprovou a contratação regular. Deve ser mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico.

A formalização de contrato mediante assinatura não atribuída à consumidora integra o risco da atividade financeira. O fato caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A cobrança indevida decorreu de contrato inexistente. Não houve demonstração de engano justificável. Incide o art. 42, parágrafo único, do CDC, o que autoriza a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário atingem verba de natureza alimentar. A situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral observa a proporcionalidade, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da reparação. A quantia não configura enriquecimento sem causa.

Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme a ordem prevista no art. 85, § 2o, do CPC. O percentual de 15% mostra-se adequado ao trabalho desenvolvido e à natureza da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contrato de empréstimo consignado firmado mediante assinatura não atribuída à consumidora. 2. A cobrança fundada em contrato inexistente autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, quando ausente engano justificável. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar. 4. Havendo condenação, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão do valor, repetição de indébito, indenização por dano moral e material, ajuizada por BP Promotora de Vendas Ltda. e Maria Eunice de Almeida, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando a requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. recorre, invocando o princípio da boa-fé objetiva, com fundamento nos arts. 422 e 113 do CC, defendendo que sua conduta observou os deveres de probidade, lealdade e conformidade com os usos aplicáveis à contratação. Alega, ainda, a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao argumento de que a autora não comprovou defeito ou inadequação no serviço, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defende também a existência de excludente de responsabilidade, por inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por fim, sustenta que a manutenção da sentença acarretaria enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, razão pela qual requer a reforma integral da decisão recorrida.

De outro lado, Maria Eunice de Almeida interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que apenas condenação em valor superior seria capaz de punir a prática ilícita e prevenir condutas semelhantes. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, reiterando seus posicionamentos processuais e requerendo o desprovimento dos recursos adversos (id. 354820913 e 354820916).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Eunice de Almeida propôs ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c suspensão do valor, repetição de indébito, indenização por dano moral e material, em desfavor de BP Promotora de Vendas Ltda., objetivando a declaração de inexistência do negócio jurídico referente ao contrato no 817143914, a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, desde julho de 2021, referentes a suposto empréstimo consignado vinculado ao contrato em discussão, no valor de R$ 20,98 por parcela, totalizando, até o ajuizamento da ação, R$ 335,68. Sustenta que jamais contratou o referido empréstimo ou autorizou os descontos.

A requerida apresentou contestação defendendo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato teria sido realizado com o Banco Bradesco Financiamentos S.A. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, juntando cópia do contrato supostamente assinado pela autora, bem como impugnou os pedidos de dano moral e de repetição do indébito em dobro (id. 354820871).

A autora impugnou a contestação, sob o fundamento de que não contratou o empréstimo discutido nos autos e requereu a realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pela requerida (id. 354820877).

No curso da instrução, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, cujo laudo foi acostado ao id. 354820897, concluindo que “não há indícios de que as assinaturas constantes nos documentos questionados tenham partido do punho da requerente, sendo constatadas divergências entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da autora”. A parte autora manifestou-se sobre o laudo, requerendo a procedência da ação, e o laudo pericial foi homologado (id. 354820900).

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a BP Promotora de Vendas Ltda. e o Banco Bradesco Financiamentos S.A. pertencem ao mesmo conglomerado econômico, sendo a requerida responsável pela intermediação dos contratos de empréstimo consignado, além da incidência da teoria da aparência. No mérito,
julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando a requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (id. 354820905).

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. recorre, invocando o princípio da boa-fé objetiva, com fundamento nos arts. 422 e 113 do CC, defendendo que sua conduta observou os deveres de probidade, lealdade e conformidade com os usos aplicáveis à contratação. Alega, ainda, a ausência dos pressupostos da responsabilidade objetiva, ao argumento de que a autora não comprovou defeito ou inadequação no serviço, nos termos dos arts. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Defende também a existência de excludente de responsabilidade, por inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Por fim, sustenta que a manutenção da sentença acarretaria enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo art. 884 do Código Civil, razão pela qual requer a reforma integral da decisão recorrida.

De outro lado, Maria Eunice de Almeida interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sustenta que apenas condenação em valor superior seria capaz de punir a prática ilícita e prevenir condutas semelhantes. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Pois bem. Analiso conjuntamente os recursos, pois as matérias neles suscitadas são conexas.

De início, registro que as instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia recursal limita-se à regularidade do contrato no 817143914, que teria originado descontos mensais no benefício previdenciário da autora.

No caso, a prova pericial grafotécnica foi conclusiva ao apontar que não há indícios de que as assinaturas lançadas nos documentos questionados tenham partido do punho da autora. O laudo também indicou divergências entre os manuscritos impugnados e os padrões gráficos de Maria Eunice de Almeida.

Diante desse cenário, ausente prova da contratação regular, deve ser mantida a declaração de inexistência do negócio jurídico.

Por consequência, a tese de inexistência de falha na prestação do serviço não merece acolhimento.

Isso porque a formalização de contrato mediante assinatura não atribuída à consumidora insere-se no risco da atividade exercida pela instituição financeira e por seus intermediários. Trata-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade do fornecedor.

A propósito, aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No mesmo sentido, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei).

Assim, reconhecida a inexistência da contratação, são indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A restituição em dobro, por sua vez, também deve ser mantida.

Com efeito, a cobrança decorreu de contrato cuja assinatura foi afastada por prova técnica. Ademais, não há nos autos elemento capaz de demonstrar engano justificável. Incide, portanto, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. FORTUITO INTERNO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde por falhas na segurança do serviço, inclusive fraudes praticadas por terceiros, caracterizando fortuito interno. (...)
5. A restituição em dobro é devida quando verificada cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, sobretudo diante da inércia da instituição após comunicação da fraude.
(...)”
(RAC 1040619-63.2023.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 15.04.2026 - negritei).

No tocante ao dano moral, a sentença também deve ser mantida.

Isso porque a falha na conferência da autenticidade da contratação gerou descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar. Tal circunstância ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação por dano moral.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara já decidiu em hipótese semelhante:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.o 1024530-33.2021.8.11.0002, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

Na mesma linha:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

No caso concreto, portanto, estão presentes o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, o que impõe o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da extensão do dano, da capacidade econômica das partes e das funções compensatória e pedagógica da reparação.

À luz dessas premissas, a quantia fixada na sentença, de R$ 7.000,00, mostra-se adequada às circunstâncias do caso concreto. O valor não se revela excessivo, tampouco insuficiente, e não configura enriquecimento sem causa.

Desse modo, não há fundamento para reduzir ou afastar a condenação, como pretende as partes.

Passo, por fim, aos honorários advocatícios. A autora requer a majoração da verba fixada na origem.

Na sentença, os honorários foram arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Todavia, havendo condenação, deve ser observada a ordem prevista no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, a verba honorária deve incidir, em primeiro lugar, sobre o valor da condenação. O proveito econômico e o valor atualizado da causa são critérios subsidiários.

Dessa forma, adequo, de ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios, para que incidam sobre o valor da condenação.

Quanto ao percentual, considerados o trabalho desenvolvido, a natureza da demanda e os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho
que o
decisum

merece reforma parcial, apenas para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos.

Pelo exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da BP Promotora de Vendas Ltda. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026